Tribunal: TJMT
Processo: 1018854-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018854-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVANTE), JAIME CONSTANTE DOS SANTOS - CPF: 232.561.849-87 (AGRAVADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO VIANA ALEIXO - CPF: 038.694.106-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Serviços públicos de saúde prestados pelo sus. Responsabilidade civil objetiva do estado. Hipossuficiência da parte autora. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços públicos de saúde pelo SUS, com alegação de negligência médica que resultou no óbito da paciente. O agravante sustentou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de fundamentação da decisão agravada
.

II.
Questão em discussão

2.
A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos de
saúde, considerando o conceito ampliado de consumidor por equiparação previsto no artigo 17 do CDC.

3.
A paciente falecida figura como destinatária final do serviço público de saúde, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do Estado, com base no artigo 14 do CDC.

4.
A responsabilidade do hospital público, quando o médico atua como preposto, é objetiva, desde que demonstrada a culpa do profissional e o nexo causal.

5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, justifica-se diante da vulnerabilidade da parte autora e da maior facilidade do ente público em produzir provas sobre a regularidade da prestação do serviço.

6.
A decisão agravada, embora concisa, fundamenta adequadamente a redistribuição do ônus da prova, apontando o dispositivo legal aplicável e os elementos fáticos que demonstram a hipossuficiência da autora.

7.
A redistribuição da carga probatória não implica violação ao contraditório nem à ampla defesa, tampouco configura obrigação de resultado para os profissionais de saúde.

8.
O alegado perigo de dano irreparável não se verifica,
pois
o agravante não se encontra impossibilitado de exercer sua defesa, mas apenas incumbido de produzir prova sobre fatos que estão sob seu controle.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e 196; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, §4º e 17; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.574.784, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.10.2017; STJ,
REsp
1.579.954/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 14.3.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de
I
nstrumento

interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari que, nos autos da ação de indenização por danos morais (processo nº 1000807-98.2024.8.11.0092), deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, foi ajuizada
ação
de
indenizatória por Jaime Constante dos Santos em desfavor do Município de Alto Taquari e do médico Flávio Viana Aleixo, em razão do falecimento de sua esposa, Sueli Peres dos Santos, ocorrido após atendimento médico prestado inicialmente em Costa Rica/MS e, posteriormente, no Hospital Municipal de Alto Taquari/MT e no Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

A decisão agravada determinou, além da emenda à inicial para inclusão de outras entidades no polo passivo, a inversão do ônus da prova nos seguintes termos: "
Por fim, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do
CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, incumbindo aos réus demonstrar a regularidade da prestação dos serviços médicos e hospitalares, inclusive quanto à adequação das condutas adotadas diante do quadro clínico apresentado pela paciente
."

O Município agravante sustenta que a aplicação do CDC à hipótese é incabível, por se tratar de serviço público de saúde prestado gratuitamente, o que não caracteriza relação de consumo. Alega que somente os serviços
uti
singuli
, remunerados mediante contraprestação, se submetem ao CDC, não sendo o caso dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Aduz, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, limitando-se à mera citação de dispositivo legal, em afronta ao art. 489, § 1º, inciso I, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público declinou de sua manifestação, por inexistir interesse público relevante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso reside na controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos de saúde e, consequentemente, da possibilidade de inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta que o CDC não se aplica aos serviços públicos de saúde prestados gratuitamente pelo SUS, por não configurarem relação de consumo, argumentando que apenas os serviços
uti
singuli
, remunerados mediante contraprestação, estariam sujeitos às regras consumeristas.

Entretanto, tal entendimento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos de saúde, considerando que o conceito de consumidor por equiparação abrange as vítimas do evento danoso, ainda que não tenham relação contratual direta com o prestador do serviço.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do
REsp
1.574.784, reconheceu expressamente que "
o Código de Defesa do Consumidor amplia o conceito de consumidor para incluir os chamados
bystanders
— terceiros atingidos pelos efeitos de um serviço defeituoso
." Nesse contexto, o artigo 17 do CDC equipara às vítimas do evento todas as pessoas atingidas, mesmo sem vínculo contratual direto.

No caso dos autos, sendo a paciente falecida destinatária final do serviço público essencial de saúde, aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, ressalvada, quanto
aos profissionais liberais, a necessidade de comprovação de culpa, conforme o § 4º do mesmo artigo.

A responsabilidade civil nos serviços de saúde obedece a critérios específicos estabelecidos tanto pela jurisprudência quanto pela legislação. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando o médico integra o corpo clínico do hospital ou atua em nome do ente público, a responsabilidade da instituição é objetiva e solidária, exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta culposa do profissional.

No julgamento do
REsp
1.579.954/MG, a Ministra Nancy
Andrighi
firmou entendimento no sentido de que "
a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não
se podendo
, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital
", mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária da instituição quando presente o nexo causal.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, constitui mecanismo destinado a equilibrar a relação processual entre as partes, especialmente quando uma delas se encontra em situação de vulnerabilidade em relação ao acesso às provas.

No presente caso, a situação de vulnerabilidade da parte autora em face do ente público é evidente, especialmente considerando que se trata de prestação de serviços hospitalares, cujos registros e elementos probatórios encontram-se mais facilmente em poder da administração pública.

A decisão agravada fundamentou adequadamente o deferimento da inversão do ônus da prova, indicando expressamente o dispositivo legal aplicável e estabelecendo que incumbe aos réus "
demonstrar a regularidade da prestação dos serviços médicos e hospitalares, inclusive quanto à adequação das condutas adotadas diante do quadro clínico apresentado pela paciente
."

O agravante alega que a decisão padece de fundamentação adequada, por limitar-se à mera citação de dispositivo legal. Tal alegação não merece acolhimento.

Embora sucinta, a decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, indicando o dispositivo legal aplicável e estabelecendo os parâmetros para a redistribuição do ônus probatório. A discordância da parte recorrente com a fundamentação adotada pelo juízo de origem não tem o condão de afastar, por si só, a validade da decisão.

Conforme estabelecido no artigo 489, § 1º, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação de ato normativo sem explicar sua relação com a causa. No caso dos autos, contudo, a decisão não se limitou à mera citação legal, estabelecendo claramente o objeto da inversão e sua justificativa.

No que se refere ao perigo de dano alegado pelo agravante, sustenta que a manutenção da inversão do ônus da prova poderá gerar dano irreparável, uma vez que, sem acesso a provas específicas, corre o risco de ser condenado sem que o autor tenha demonstrado os fatos constitutivos de seu direito.

O argumento não prospera. A redistribuição do ônus da prova não exclui o direito de defesa do Município, apenas altera a carga probatória. O agravante alega vulnerabilidade diante da dificuldade de acesso às provas, quando, na verdade, na qualidade de ente público responsável pela prestação do serviço de saúde, possui maior facilidade para reunir elementos probatórios relacionados ao atendimento médico prestado.

Ademais, a inversão do ônus da prova não converte a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado, permanecendo imprescindível a comprovação de culpa deste último para fins de responsabilização
.

Por todo o exposto, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que a inversão do ônus da prova encontra amparo tanto legal quanto fático, considerando a situação de vulnerabilidade da parte autora e a maior facilidade de acesso às provas por parte da administração pública.

Tampouco se configura o perigo de dano irreparável, tendo em vista que a redistribuição da carga probatória não prejudica o direito de defesa do ente público, mas apenas estabelece distribuição mais equânime dos encargos processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025